Tribunal: TJMT
Processo: 1055017-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055017-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Licenças / Afastamentos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - CNPJ: 53.291.992/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 499.108.251-04 (APELADO), YASMINN ALVES PIAGEM - CPF: 036.663.981-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (APELADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que concedeu parcialmente mandado de segurança para determinar conclusão de processo administrativo de aposentadoria por invalidez em prazo determinado, indeferindo pedido de afastamento funcional da servidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observando o princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O recurso limita-se a impugnar aspectos relacionados ao afastamento funcional, que foi integralmente indeferido pela sentença, não havendo interesse recursal do apelante quanto a este ponto.

4. A fundamentação recursal não dialoga com o único aspecto efetivamente deferido pela decisão, qual seja, a determinação de conclusão do processo administrativo em prazo estabelecido face à mora administrativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:
"O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a contestar aspectos não deferidos pela sentença, viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1002282-62.2022.8.11.0059, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo juízo da
2a
Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, em sede de mandado de segurança, concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora a conclusão do Processo Administrativo n.o 362/2022-133, relativo ao pedido de aposentadoria por invalidez da impetrante, no prazo de trinta dias úteis.

Nas razões recursais, o apelante sustenta inadequação da via mandamental eleita, argumentando que a pretensão demanda dilação probatória incompatível com o rito especial. Alega necessidade de avaliação técnica oficial por junta médica, sendo insuficientes os laudos emitidos por profissionais particulares para demonstração do direito líquido e certo.

A apelada, apesar de ter sido devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifest
ou
-se pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O exame dos fundamentos recursais revela flagrante desconexão entre a irresignação apresentada pelo apelante e os termos específicos da decisão combatida, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A sentença recorrida estruturou-se em dois núcleos decisórios distintos: primeiro, o indeferimento do pedido de afastamento funcional da servidora, reconhecendo a regularidade do ato administrativo fundado em perícia oficial;
segundo, a
determinação de conclusão do processo administrativo de aposentadoria por invalidez em prazo determinado, face à constatação de mora administrativa injustificável.

O recurso de apelação limita-se exclusivamente a impugnar aspectos relacionados ao afastamento funcional da impetrante, questionando a adequação da via mandamental e a suficiência probatória dos laudos médicos particulares. Contudo, este específico pleito foi integralmente indeferido pela decisão atacada, inexistindo, portanto, interesse recursal do apelante quanto a tal ponto.

A fundamentação apresentada não dialoga com o único aspecto efetivamente deferido pela sentença, qual seja, a determinação de conclusão do processo administrativo em prazo estabelecido. A mora administrativa, caracterizada pela tramitação do procedimento por período superior a dois anos sem manifestação conclusiva, constitui o núcleo central da concessão parcial da segurança, permanecendo completamente intocado pela insurgência recursal.

A jurisprudência desta Corte orienta que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento por ausência de dialeticidade.
Nesse sentido
:

Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Ação declaratória de tempo de serviço. Conselheiro tutelar. Regularização de contribuições previdenciárias. Certidão de tempo de contribuição. Ausência de dialética recursal. Responsabilidade do ente público. Não conhecimento do recurso municipal. Recurso federal não provido.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo Município de Confresa/MT e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, nos autos de ação declaratória de tempo de serviço, reconheceu à autora o direito ao cômputo do período de 1997 a 2006 como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A sentença condenou o Município a regularizar pendências relativas ao recolhimento de contribuições e fornecer documentação necessária ao INSS, o qual, por sua vez, foi condenado no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

II. Questão em discussão

2. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso interposto pelo Município de Confresa preenche o requisito de dialeticidade, requisito formal de admissibilidade recursal; (
ii
) definir se, diante da comprovação de vínculo remunerado como conselheira tutelar, é devida a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pelo INSS, independentemente da ausência de registros no CNIS.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso enfrente diretamente os fundamentos da decisão recorrida; a ausência dessa impugnação específica implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

4. O recurso do Município se limita a impugnar a suposta imposição de averbação no regime próprio (
Previcon
), o que não foi determinado pela sentença, que apenas impôs a regularização das pendências perante o RGPS e o fornecimento da documentação ao INSS.

5. A existência de vínculo remunerado entre a autora e o Município no período de 1997 a 2006 restou comprovada por folhas de pagamento e declarações funcionais, configurando fato gerador da obrigação previdenciária.

6. Nos termos do art. 30, I, “a”, da Lei no 8.212/91, compete ao empregador recolher as contribuições devidas ao RGPS sempre que houver remuneração ao segurado.

7. O art. 40, §13, da CF/1988 impõe a filiação ao RGPS para contratados temporários, sendo responsabilidade do ente contratante o recolhimento das contribuições.

8. A ausência de registros no CNIS não impede a expedição da CTC quando há comprovação documental idônea do vínculo e da remuneração, nos termos do art. 132 da Instrução Normativa no 77/2015.

9. A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece que a omissão do empregador quanto aos recolhimentos não pode prejudicar o direito do segurado à contagem de tempo de contribuição.

IV. Dispositivo

10. Recurso do Município de Confresa não conhecido por ausência de dialeticidade. Recurso do INSS conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 13; Lei no 8.212/91, art. 30, I, "a"; Decreto no 3.048/99, art. 9o, §15, XV; Instrução Normativa INSS no 77/2015, art. 132.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0002499-40.2012.8.11.0038, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 24/10/2023. TJMT, APL 0007298-62.2011.8.11.0006, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01/07/2020. TRF4, AC 5030562-40.2019.4.04.7000, Rel. Márcio Antônio Rocha, j. 13/07/2021. TRF4, AC 5012035-64.2019.4.04.9999, Rel. Eliana
Paggiarin
Marinho, j. 06/10/2020. TRF5, AC 0800076-52.2016.4.05.8504, Rel. Des. Fernando Braga, j. 14/06/2018. TRF4, AC 5020633-36.2021.4.04.9999, Rel. Oscar Valente Cardoso.

(
TJMT, AC n.
1002282-62.2022.8.11.0059,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
2
.
7
.
2025
)

A ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos que determinaram a conclusão do processo administrativo impede o exercício da atividade jurisdicional revisional, configurando defeito insanável da postulação recursal.

O apelante não demonstra interesse jurídico na reforma da sentença quanto ao único aspecto efetivamente deferido. A determinação de conclusão do processo administrativo de aposentadoria por invalidez em prazo determinado não foi objeto de impugnação fundamentada, permanecendo o fundamento decisório imune ao controle recursal.

A técnica processual exige que o recurso seja direcionado aos específicos pontos de divergência com a decisão atacada, não se admitindo argumentação genérica ou desvinculada dos fundamentos efetivamente adotados pelo julgador.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, mantendo-se integralmente a decisão
recorrid
a.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025